Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719118-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONNY GARCIA BARCAT AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IONNY GARCIA BARCAT. Não há pedido de liminar. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator